Tribunal: TJPA
Processo: 0809718-25.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809718-25.2022.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: JOAQUIM LOPES MENDES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ISENÇÃO FISCAL. IPTU. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. IRRELEVÂNCIA. DIREITO DE ACESSO À JUSTIÇA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO PELO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Belém em face de sentença que declarou a parte apelada isenta da cobrança de IPTU e taxas dos exercícios de 2017 a 2019, pertinente ao imóvel sequencial 308330, anulando a certidão de dívida ativa nº 564.469/2022.

2. A questão em discussão versa sobre o acerto ou não da decisão de 1º grau que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada, por entender que o direito em questão, qual seja, a isenção da cobrança de IPTU concedida a aposentado por invalidez, independe de outorga pela autoridade administrativa, cuja função é apenas declará-lo.

3. A isenção que exclui o crédito tributário caracteriza-se como dispensa legal do pagamento de determinado tributo devido. É considerada hipótese de não incidência tributária garantida constitucionalmente, que tem sua aplicabilidade imediata. Nessa perspectiva, a isenção tributária uma vez reconhecida, proclama situação pré-existente capaz de conceder ao contribuinte o benefício fiscal.

4. Na hipótese vertente, existe prova suficiente no sentido de que o apelado preenche os requisitos constantes da Lei Municipal (art. 1º, inciso VII, da Lei 7.399/1998), sendo aposentado por invalidez, com renda não superior a 02 (dois) salários-mínimos e não possuir outro imóvel no Município.

5. Quanto a ausência de pedido administrativo, inexiste óbice para que se recorra diretamente ao Poder Judiciário, que poderá desconstituir o lançamento e declarar o direito à isenção, desde que provados em juízo os requisitos legais à época do fato gerador.

6. Recurso conhecido e desprovido. Decisão de 1º grau mantida

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 42ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 25/11/2024 a 02/12/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de recurso de
apelação
(Id. 21553696) interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM, insurgindo-se contra sentença (Id. 21553694) proferida pelo juízo da 2ª Vara de Execução Fiscal da Capital, que, nos autos da execução fiscal movida em face de JOAQUIM LOPES MENDES, acolheu a exceção de pré-executividade para declarar o excipiente isento da cobrança de IPTU e taxas dos exercícios de 2017 a 2019, nos seguintes termos:

“ANTE O EXPOSTO, pelos fatos e fundamentos ao norte alinhavados e por tudo mais que dos autos consta, acolho a exceção de pré-executividade para DECLARAR a parte autora isenta da cobrança de IPTU e taxas dos exercícios de 2017 a 2019, pertinente ao imóvel de sequencial 308330, anulando a certidão de dívida ativa n° 564.469/2022.

Consequentemente, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC.

Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários advocatícios, haja vista que o autor não comprovou ter efetuado requerimento administrativo de isenção em momento anterior ao lançamento, ensejando a propositura da presente demanda.

Isento de custas, por enquadrar-se no conceito de Fazenda Pública.”

Inconformado, o Município de Belém interpôs o presente recurso de apelação.

Em suas razões, narra o apelante que se trata de ação executiva visando recuperar o crédito tributário decorrente de IPTU e taxas dos exercícios de 2017/2018/2019, referente ao imóvel de sequencial 308330.

Argui, em síntese: a) impossibilidade de concessão de isenção para créditos lançados em definitivo; b) o condicionamento da concessão do benefício ao dever de promover o reconhecimento junto a esfera administrativa, e c) impossibilidade de concessão de benefício a quem possui pendências fiscais com o município.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do apelo para que seja integralmente reformada a sentença recorrida.

O apelado, por meio da Defensoria Pública, apresentou contrarrazões, infirmando os termos do apelo (Id. 21553698).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

I - Juízo de admissibilidade e aplicação das normas processuais.

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

II- Mérito.

A hipótese dos autos versa sobre decisão de 1º grau que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada, para declarar o executado isento da cobrança de IPTU e taxas dos exercícios de 2017 a 2019, referente ao imóvel de sequencial 308330, anulando a certidão de dívida ativa nº 564.469/2022.

O Magistrado, em seu entendimento, reconheceu o direito ao gozo do benefício pelo executado, eis que reuniu os pressupostos necessários à concessão, ainda que não tenha formalizado requerimento administrativo prévio.

O apelante, inconformado com a r. decisão, interpôs recurso de apelação em que pleiteia a reforma integral para afastar o reconhecimento do direito à isenção da cobrança do crédito tributário (IPTU e taxas) concedido ao executado, alegando, em síntese: a) impossibilidade de concessão da isenção para créditos lançados em definitivo; b) o condicionamento da concessão do benefício ao dever de promover o reconhecimento junto a esfera administrativa, e c) impossibilidade da concessão do benefício a quem possui pendências fiscais com o município.

Pois bem.

Em que pese a concessão do benefício da isenção esteja subordinada ao pedido administrativo, observa-se que o apelado comprovou preencher os requisitos previstos na legislação que rege a matéria, sendo aposentado por invalidez com renda não superior a 02 (dois) salários-mínimos e não possuir outro imóvel no Município, nos termos do art. 1º, inciso VII, da lei nº 7.399/98.

A isenção que exclui o crédito tributário (art. 175, I do CTN) caracteriza-se como dispensa legal do pagamento de determinado tributo devido. É considerada hipótese de não incidência tributária garantida constitucionalmente, que tem sua aplicabilidade imediata.

O direito à isenção sempre decorre da lei, que deve especificar as condições e requisitos exigidos para a sua concessão (art. 176 do CTN).

Nessa perspectiva, a isenção tributária uma vez reconhecida, proclama situação pré-existente capaz de conceder ao contribuinte o benefício fiscal.

Acerca da isenção, a legislação municipal assim dispõe (art. 1º, inciso VII, da Lei 7399/1998):

“
Art. 1º
. Estão isentos do pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano:

(...)

VII-
o imóvel de propriedade de aposentado por invalidez, desde que não disponha de outra fonte de renda, senão a decorrente de aposentadoria e cuja renda não seja superior a 02 (dois) salários-mínimos, nele resida e não possua outro imóvel no Município; (Redação dada pelo art. 2º, Lei 8.491/2005).”

A isenção tributária, não sendo de caráter geral, está condicionada ao preenchimento dos requisitos previstos na lei que a instituiu e posteriormente que a modificou.

Na hipótese vertente, existe prova suficiente no sentido de que o apelado preenche os requisitos constantes da Lei Municipal, sendo aposentado por invalidez, com renda não superior a 02 (dois) salários-mínimos e não possuir outro imóvel no Município.

Os documentos juntados aos autos (Id. 21553688) comprovam o preenchimento dos requisitos, não havendo, por outro lado, manifestações da Municipalidade aptas a desconstituir o quanto apresentado.

Quanto a ausência de pedido administrativo, inexiste óbice para que se recorra diretamente ao Poder Judiciário (direito de acesso à Justiça), que poderá desconstituir o lançamento e declarar o direito à isenção, desde que provados em juízo os requisitos legais à época do fato gerador. Nesse sentido, destaca-se que o direito à isenção decorre da norma, e não do despacho da autoridade administrativa.

A doutrina, por sua vez, reconhece que o direito à isenção individual tem eficácia declaratória e, portanto, retroativa à data em que o contribuinte começou a atender aos requisitos legais. Tal posicionamento está em consonância com o Superior Tribunal de Justiça, em caso análogo, senão vejamos:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ENTIDADE FILANTRÓPICA SEM FINS LUCRATIVOS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. CERTIFICADO. NATUREZA DECLARATÓRIA. EFEITOS EX TUNC. SÚMULA 83/STJ. REEXAME PROBATÓRIO VEDADO. SÚMULA 7/STJ.

1. A parte afirma que "é imperiosa a demonstração, por parte do executado, a cada ano em que pleiteia o reconhecimento da imunidade, de que preenche os requisitos do art. 14 do CTN" (fl. 100, e-STJ). 2. O entendimento pacífico do STJ, todavia, é de que a decisão administrativa que reconhece a imunidade tributária tem natureza declaratória e, por conseguinte, produz efeitos ex tunc, os quais retroagem, a partir do momento em que preenchidos os requisitos legais para a concessão da imunidade. Assim, incide, neste caso, a Súmula 83/STJ.

3. O Tribunal estadual assim decidiu (fls. 82-83, e-STJ): "(...) ora, o agravante é associação civil de direito privado, com finalidade educacional, cultural, assistencial, social, filantrópica, sem fins lucrativos. Comprovou, ainda, o reconhecimento de imunidade tributária pelo exequente/agravado (fl. 38 do anexo), em abril de 2010. Ainda, o imóvel em tela é a sede do executado. Sob essa ótica, o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, no que é acompanhado majoritariamente por esta Corte, é no sentido de que a decisão que declara a imunidade tributária tem efeitos ex tunc e retroage à data em que preenchidos os pressupostos legais para sua concessão (...)".

4. Avaliar a documentação dos autos de modo contrário àquele feito pela Corte de origem requer reexame probatório, inadmissível ante a Súmula 7/STJ.

5. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1816391/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 10/09/2019). [grifei]

No mesmo sentido, outros julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Município de São Paulo Exceção de pré-executividade IPTU Isenção para aposentados e pensionistas Benefício condicionado ao preenchimento das exigências enumeradas no artigo 1º da Lei Municipal nº 11.614/1994, com as alterações trazidas pelo artigo 15 da Lei nº 15.889/2013 Circunstância comprovada nos autos Ausência de pedido administrativo Fato irrelevante O dispositivo legal que condiciona o ato administrativo ao prévio requerimento é dirigido ao Fisco, inexistindo óbice legal à apreciação da isenção e suas condições pelo Judiciário Decisão reformada RECURSO PROVIDO. (Agravo de Instrumento nº 2087561-67.2019.8.26.0000, julgado em São Paulo, 12 de junho de 2019, Rel: Henrique Harris Júnior).

APELAÇÃO - ORDINÁRIA IPTU, exercício de 2016 Município de Guarujá - Pretensão à isenção do tributo em razão da existência de deficiência física Atendidos os requisitos da lei municipal o benefício deve ser deferido Sentença reformada RECURSO (Apelação nº 1012232-81.2016.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, julgado em São Paulo, 28 de fevereiro de 2018. Rel: Rodrigues de Aguiar).

Conforme demonstrado, a decisão proferida pelo juízo de origem foi acertada ao declarar a parte executada isenta da cobrança de IPTU e demais taxas, considerando ter comprovado sua condição de beneficiário da aposentadoria por invalidez, bem como preencher os demais requisitos presentes na legislação municipal, razão pela qual não assiste êxito a argumentação do apelante.

Ante o exposto, conheço e
nego provimento ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença recorrida que acolheu a exceção de pré-executividade para declarar a parte apelada isenta da cobrança de IPTU e taxas dos exercícios de 2017 a 2019, referente ao imóvel de sequencial 308330, anulando a certidão de dívida ativa nº 564.469/2022.

É o voto.

Belém, 25 de novembro de 2024.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 02/12/2024